Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beauty Supply Cosmetics Sociedade Unipessoal Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, no bojo de Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar formulado, nos seguintes termos, in verbis: “(...) A impetrante questiona a ausência de portal próprio e único para viabilizar a apuração centralizada do DIFAL, assim como a emissão das guias de recolhimento, conforme artigo 24-A da LC 190/2022; a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL pelas Unidades da Federação em razão da falta de um critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência, conforme o art. 146, I, da CF/88; e a inconstitucionalidade a cobrança do DIFAL pelo DF, pela ausência de edição de uma nova lei estadual após o julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF. Pretende segurança preventiva para assegurar às impetrante o direito de, sem ficarem sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não serem obrigadas as recolher o DIFAL ao DISTRITO FEDERAL, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até que sejam atendidos, cumulativamente, os requisitos indicados: criação do Portal Nacional do DIFAL; edição de lei complementar com critério válido de solução de conflitos de competência; e criação de nova lei distrital a respeito do DIFAL, uma vez que a lei anterior foi declarada inconstitucional pela ADI 5469. É o relatório do essencial. Decido. O mandado de segurança consiste em garantia constitucional, na qual se assegura proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Em sua modalidade preventiva, busca evitar a lesão de direito, tendo como pressuposto a existência da situação de fato que ensejaria a prática do ato tido como ilegal. Frisa-se que se mostra imprescindível que haja justo receio, ou seja, efetiva ameaça de prática de atos ilegais pela autoridade indicada como coatora, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. No caso, não se constata, em análise perfunctória, prática de ato ilegal. Explico. Em relação à ferramenta de apuração centralizada e de emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL, necessária manifestação da autoridade indicada como coatora, porquanto em pesquisa simples na internet pode-se localizar no sítio da Secretaria de Fazenda do DF meios disponibilizados para emissão de guias. Ademais, conforme CONVÊNIO ICMS No 235, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021, Cláusula primeira, o Portal Nacional da diferença foi instituído e encontra-se disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias. Tal portal encontra-se vigente e disponível. Por fim, não há nenhum indício de que o portal disponibilizado pelo DF está a impedir a apuração centralizada do DIFAL. Neste caso, é essencial e fundamental ouvir a autoridade coatora, em informações, para que seja verificado eventual violação de direito líquido e certo. As informações dão conta de que o portal está disponível. Se houver inconsistência técnica ou inobservância de preceitos legais em relação ao portal, caberá a sanção administrativa pertinente, mas tal fato, a princípio, não constitui óbice para apuração e recolhimento do DIFAL. O portal permite e viabiliza a centralização do DIFAL. Cabe à autoridade indicada como coatora prestar esclarecimentos sob a alegada inoperância do portal. Não há prova pré-constituída desta alegação e da suposta inviabilidade de emissão de guias para recolhimento do imposto. Ao menos neste momento, não há qualquer evidência de violação à legalidade. Em relação à inconstitucionalidade da LC 190/2022, a impetrante está a apresentar argumento sem qualquer razoabilidade, porque o termo "entrada física" não altera o fato gerador do ICMS, que é a efetiva realização da operação econômica. A entrega física não altera o fato gerador, mas apenas define o limite temporal do DIFAL, situação jurídica relevante para apuração do diferencial de alíquota. Tal questão não tem qualquer conexão com o tema 1099, que trata do deslocamento de bens de estabelecimento para outros do mesmo contribuinte. É evidente e óbvio que na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, não há negócio consigo mesmo, ou seja, transferência de titularidade. Tal situação destacada no tema não tem qualquer relação com a tese invocada pela impetrante. O tema 520 faz referência a mercadoria importada e ressalta o fato gerador do ICMS. A menção à entrada física não faz referência ao ICMS. Tal entendimento foi chancelado pelo STF no julgamento da ADI 7.158/DF, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 6.2.2023, cuja tese fixada versa: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.” Logo, não prospera a alegação do impetrante. Por fim, quanto à alegada necessidade de nova lei distrital posterior à ADI 5469. Tal argumento não procede. Esclareço. O STF em julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF (Tema 1093) não declarou inconstitucional as leis dos Estados e do DF, houve, apenas e tão somente, a declaração de ineficácia destas até a edição de Lei Complementar pertinente. Confira-se trecho do acórdão: “São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto.“ No caso, o DF editou Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, que alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Portanto, não há que se falar em necessidade de edição de nova lei distrital. Portanto, neste momento processual, não se identifica verossimilhança nas alegações da impetrante. Isto posto, por absoluta ausência de relevância nos fundamentos e ausência de urgência, pressupostos para a liminar em mandado de segurança, INDEFIRO o pedido. Custas recolhidas. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para prestar informações, em 10 dias. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada (DF) para se quiser, intervir, o que desde já defiro. Remetam-se os autos ao MPDFT para manifestação. Após, voltem conclusos para sentença.” Em suas razões recursais, o impetrante, ora agravante, sustenta que a cobrança do DIFAL nas operações de venda de mercadorias é indevida, ao argumento de que a Lei Estadual foi publicada antes da Lei Complementar no 190/2022, contrariando os critérios definidos pelo c. STF. Esclarece que não há uma ferramenta centralizada de apuração para emissão das guias da diferença de alíquota do ICMS, como determinar o art. 24-A, §3o, da LC 190/2022, de modo que não é possível o recolhimento do tributo até que o Portal Nacional seja instituído na forma como preconiza a lei. Salienta ser inconstitucional a cobrança do DIFAL pelas unidades da Federação, sob o fundamento de que não há critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência (art. 146, inciso I, da CF), nos casos de operações cujo destinatário final da mercadoria esteja em unidade federativa diversa em que está o adquirente. Discorre ser indevida a majoração da base de cálculo, alegando que há instituição de base dupla de cálculo para apurar o DIFAL devido por contribuintes e não contribuintes. Destaca, ainda, a ilegalidade do Convênio Confaz 236/2021. Refuta, assim, a presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela recursal, diante da probabilidade do direito. Requer, portanto, a concessão de tutela recursal, a fim de que seja suspensa a obrigatoriedade de recolhimento do ICMS-DIFAL por parte do agravante ao Distrito Federal, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no DF. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido (Id no 51871201 e 51871202). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Como dito alhures, o agravante pretende obter a tutela recursal para deixar de proceder ao recolhimento da diferença de alíquota do ICMS nas operações de venda de mercadorias à consumidor final não contribuinte que esteja localizado em unidade da Federação diversa. Não obstante, mediante análise perfunctória dos elementos de informação coligidos aos autos, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada. A exigibilidade do recolhimento do ICMS/DIFAL foi tema tratado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019 em conjunto com a Ação Direita de Inconstitucionalidade 5.469/DF (Tema 1.093, STF), ficando determinada a necessidade de edição de Lei Complementar para regulamentar a matéria. Na ocasião, houve modulação dos efeitos da decisão para que a inexigibilidade do ICMS/DIFAL fosse postergada para o exercício financeiro de 2022, até a data da edição da necessária Lei Complementar, ressalvadas apenas as ações que já estavam em curso na data do julgamento realizado pela Suprema Corte. A conferir: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)” (grifos nossos) Por tais razões, foi editada a Lei Complementar no 190/2022, publicada no dia 05 de janeiro de 2022, estabelecendo normas gerais acerca do ICMS/DIFAL e regulamentando a matéria da forma como ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, é necessário esclarecer que o ICMS se constitui como imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, tendo como fato gerador a circulação de mercadorias, bem como prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, nos termos do art. 155, II, da Constituição de Federal. Trata-se de modelo de substituição tributária progressiva, hipótese em que a ocorrência do fato gerador e sua dimensão econômica são presumidos, concretizando-se posteriormente. Por esta razão, há antecipação do recolhimento do tributo relativo à obrigação tributária que se constituiria no futuro para o contribuinte. Assim, a base de cálculo provável é presumida, de modo que, não se realizando o fato gerador, é assegurado ao contribuinte a restituição do valor recolhido de forma imediata e preferencial, conforme dispôs o art. 150, § 7o da Constituição Federal. Ocorre que, com as mudanças na sistemática do mercado brasileiro, principalmente no tocante às vendas de produtos por meio da internet, parte dos Estados passaram a ter prejuízos, pois as quantias arrecadadas com o ICMS eram destinadas apenas ao Estado em que a compra foi realizada. Por tal motivo, a Emenda Constitucional no 87 de 2015 alterou a sistemática de arrecadação do ICMS nas hipóteses de venda de mercadorias ou prestação de serviço a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados em outras unidades da federação, com o propósito de equilibrar a distribuição da arrecadação entre os entes federativos. Desse modo, a distinção entre consumidor contribuinte e não contribuinte foi extinta do ordenamento jurídico relativo ao tributo, uma vez que o referido imposto passou a ser devido, independentemente de o consumidor final ser contribuinte ou não, devendo ser dividido o valor apurado entre o estado de origem e de destino da mercadoria ou serviço negociados. Note-se que não houve, desde a promulgação da referida Emenda Constitucional, criação de novo tributo, mas apenas alteração na regra sobre a repartição das receitas advindas do recolhimento de ICMS em operações que envolvem mais de um Estado da Federação. Em razão disso, inaugurou-se a presente controvérsia, ante à decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo-se que a Emenda Constitucional no 87/2015 necessitava de Lei Complementar para regular a matéria por ela tratada. Nesse contexto, o ICMS/DIFAL teve a sua exigibilidade suspensa até que fosse editada uma Lei Complementar pelo Congresso Nacional, com vistas a regulamentar o referido imposto. Assim, o Congresso Nacional publicou a já mencionada Lei Complementar no 190/2022 em 05 de janeiro de 2022, regulamentando a matéria tratada pela Emenda Constitucional no 87/2015. Conforme visto, a discussão ocorrida no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019 em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469/DF (Tema n. 1093) acabou por se esvaziar, na medida em que a determinação contida no referido julgado foi plenamente cumprida pelo Poder Legislativo. Nessa esteira, a exigibilidade do ICMS/DIFAL encontra plena vigência, tendo em vista que o art. 3o da Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu que a norma entraria em vigor no dia de sua publicação, ou seja, 05 de janeiro de 2022. Desse modo, importante consignar que a cobrança do ICMS/DIFAL não é fato novo desconhecido do contribuinte. Pelo contrário, as alterações legislativas aqui discutidas apenas tratam de questões adjacentes ao recolhimento do imposto, mas não há qualquer majoração ou instituição de tributo, o que, por si só, veda a aplicação do princípio da anterioridade por ausência de previsão constitucional em sentido diverso. A arrecadação do diferencial de alíquota em relação aos consumidores não contribuintes foi permitida desde a promulgação da Emenda Constitucional no 87/2015, em conjunto com a Lei Complementar no 87/1996 até a data de 31/12/2021, o que evidencia e ausência de surpresa ao contribuinte. Nessa senda, observa-se que a edição da Lei Complementar n. 190/2022, em cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, apenas alterou a Lei Complementar n. 87/1996, regulamentado a cobrança do referido imposto, contudo não instituiu ou aumentou alíquota tributária. Impende destacar ainda que, conforme o entendimento sufragado pelo c. STF no julgamento da ADI no 7.158/DF, o fato gerador do ICMS não é alterado com a entrada física da mercadoria, apenas definindo o limite temporal do DIFAL. Confira-se: Ementa: Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota. Art. 11, § 7o, da Lei Complementar no 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar no 190/2022. Compatibilidade com o art. 155, § 2o, VII, da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015. 1. O § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, não altera o aspecto material do ICMS, que permanece exigindo a ocorrência de circulação jurídica para a incidência do imposto. 2. A Emenda Constitucional no 87/2015 procurou conciliar os interesses dos Estados produtores e dos consumidores, viabilizando um desenvolvimento mais homogêneo por meio de uma melhor distribuição das receitas tributárias, o que gerou um incremento na arrecadação dos Estados menos desenvolvidos, prestigiando o equilíbrio federativo e contribuindo para a redução das desigualdades regionais. 3. O critério estabelecido pelo § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, encontra-se em conformidade com a Emenda Constitucional no 87/2015. Ao fixar como sujeito ativo do diferencial de alíquotas o Estado em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, quando outro for o domicílio fiscal do adquirente ou tomador, o legislador infraconstitucional buscou assegurar o equilíbrio na arrecadação tributária do ICMS pelas unidades federadas. 4. Pedidos formulados na presente ação direta improcedentes. 5. Proponho a fixação da seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.”. (ADI 7158, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-02-2023 PUBLIC 10-02-2023) - Sem destaque no original No que concerne à ausência de implementação do Portal Nacional por parte do Distrito Federal para apuração do DIFAL, também não assiste razão ao agravante. Isso porque, mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, é possível observar que há recursos disponíveis para a emissão de guias de recolhimento da diferença de alíquota do ICMS. Demais disso, é necessário a via do contraditório para a devida apreciação das alegações atinentes ao referido Portal. Por fim, há que se rechaçar a alegação de que o Convênio ICMS no 236/2021 afronta o princípio da anterioridade e a Lei Complementar no 190/2022, porquanto este dispõe sobre os procedimentos que devem ser observados nas operações e prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final não contribuinte de ICMS e localizados em unidade diversa da federação, sem qualquer criação de tributo ou majoração de alíquota. Logo, não se verifica ofensa ao princípio da anterioridade. Corroborando com o exposto anteriormente, confira-se o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ICMS. DIFAL. INEXIGIBILIDADE. EXERCÍCIO 2022. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 3. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto 4. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mas não instituiu ou aumentou a alíquota tributária. 5. Antes da edição Lei Complementar no 190/2022, houve a aceitação da cobrança do DIFAL em período desprovido de regulamentação específica para a sua exigibilidade (da EC no 87/2015 até 31/12/2021). 6. O Convênio ICMS no 236 de 27 de dezembro de 2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ, dispõe sobre os procedimentos que devem ser observados nas operações e prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final não contribuinte de ICMS e localizado em unidade diversa da federação, o qual entrou em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União (DOU), produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2022. 7. Os princípios da anterioridade nonagesimal e anual não podem ser aplicados ao caso concreto, pois decorrem de previsão constitucional (CF, art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c"). Logo, não é possível extrair da Lei Complementar interpretações que somente podem emanar da própria Constituição. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436049, 07103619720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Sem destaque no original Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela provisória vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.